Tribunal: TJBA
Processo: 0172246-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0172246-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES, FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: FLAMA ANDRADE PATRIMONIAL LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA EXPROPRIADA.
ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO
COM
EFEITOS INFRINGENTES.

Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por Flama Andrade Patrimonial LTDA - EPP e pelo Município de Salvador contra acórdão que fixou o valor da indenização por desapropriação direta em R$ 5.297.889,84, determinou a complementação do depósito judicial, a liberação condicionada à quitação de débitos fiscais e fixou honorários advocatícios em 0,5% da diferença apurada.

Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e erro de fato quanto à aplicação do Tema 865 do STF e ao reconhecimento do direito da expropriada ao pagamento direto da diferença indenizatória diante de alegada inadimplência do Município de Salvador quanto ao regime de precatórios; e (ii) saber se houve omissão na fixação do termo final para a incidência dos juros compensatórios, conforme pleiteado pelo Município.

Razões de decidir:

3.
O acórdão, ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 922.144, em sede de repercussão geral (Tema n.º 865), consignou que, nos casos em que houver necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deve ser feito mediante depósito judicial direto apenas se o Poder Público não estiver em dia com os pagamentos de precatórios.

4.
No presente caso, restou incontroverso, conforme a certidão de ID 73247932, expedida pela Coordenadora do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que o Município de Salvador se encontra em situação regular quanto aos pagamentos de precatórios expedidos pela Justiça Estadual, TRF da 1.ª Região e TRT da 5.ª Região, não havendo evidência de descumprimento quanto a essa obrigação legal.

5.
A alegação da embargante, de que tal certidão não reflete a real situação de atraso, carece de comprovação técnica nos autos e constitui tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.
Ademais, o Município encontra-se submetido ao regime especial previsto no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 109, de 15 de março de 2021, segundo o qual os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quitarão seus débitos vencidos e vincendos até
31 de dezembro de 2029
, mediante depósitos mensais em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, em montante suficiente para a quitação das obrigações previstas, conforme plano de pagamento anualmente apresentado.

7. O referido regime, como atestado na certidão mencionada, encontra-se devidamente cumprido pelo Município de Salvador, não se constatando qualquer irregularidade ou atraso. Dessa forma, eventual valor residual decorrente do processo expropriatório deverá ser adimplido em conformidade com o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, respeitando-se a ordem de precedência e as demais disposições legais aplicáveis.

8.
Manutenção da verba honorária fixada em 0,5% da diferença da indenização, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 3.365/1941 e o CPC, art. 85, § 2.º, considerando os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

10
.
Acolhimento dos embargos do Município para suprir omissão e fixar expressamente como termo final da incidência dos juros compensatórios a data da expedição do precatório, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 211).

Dispositivo e tese:

Embargos de declaração

de Flama Andrade Patrimonial LTDA - EPP

rejeitados.

Embargos do Município de Salvador
acolhidos com efeitos infringentes
para suprir omissão
quanto ao termo final da incidência dos juros compensatórios, fixando-o na data da expedição do precatório.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de inadimplemento do Município quanto ao regime especial de precatórios afasta o pagamento direto da diferença indenizatória. 2. Os juros compensatórios em desapropriação incidem exclusivamente do momento da ocupação administrativa até a expedição do precatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; ADCT, art. 101; CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 922.144, Tema 865, Plenário, j. 08.05.2020; STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1.ª Seção, j. 24.02.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0172246-09.2008.8.05.0001
, em que figuram como embargante
s
o
Município de Salvador
e
Flama Andrade Patrimonial LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS POR
FLAMA ANDRADE PATRIMONIAL LTDA E CONHECER E ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES

OS EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 15
de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22